Tribunal: TJMT
Processo: 1033896-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033896-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIRO DA SILVA SANTOS - CPF: 039.054.691-70 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

II - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAIRO DA SILVA SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1033896-13.2020, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) a título de indenização, corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega que os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação são irrisórios, assim, pugna para que sejam elevados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 132049194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente demanda (ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT), em razão de danos corporais decorrentes de acidente de trânsito.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, o apelante alega que a condenação em verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação é irrisória.

Narra que o médico perito
,
que realiza somente um ato, recebe em média o
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais) enquanto seu causídico, que realizou vários atos processuais, irá receber apenas R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

Insiste que os honorários advocatícios devem ser elevados e arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem, como a condenação, na espécie, se deu no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), os honorários advocatícios inicialmente fixados em 10% desse valor, se mostram irrisórios, e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Com efeito, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse contexto, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente e adequada aos fins desejados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022